Tribunal: TJSP
Processo: 1065047-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Telefonia. Prestação de serviços. Alegada negativação indevida por débito. Ação declaratória de inexigibilidade. Sentença que julgou improcedente a pretensão. Relação contratual entre as partes demonstrada pela ré. Débito negativado por conta pendente ao tempo da vigência do contrato. Cópia da tela de sistema interno da ré que, na hipótese, é admitida como controle de faturamentos e pagamentos

Ementa:
Telefonia. Prestação de serviços. Alegada negativação indevida por débito. Ação declaratória de inexigibilidade. Sentença que julgou improcedente a pretensão. Relação contratual entre as partes demonstrada pela ré. Débito negativado por conta pendente ao tempo da vigência do contrato. Cópia da tela de sistema interno da ré que, na hipótese, é admitida como controle de faturamentos e pagamentos dado o histórico da relação então estabelecida entre as partes. Sentença mantida. Litigância de má-fé confirmada. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065047-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS
NOGUEIRA GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OI MÓVEL
S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1065047-31.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - 8a Vara Cível
APELANTE: ELIAS NOGUEIRA GUIMARÃES
APELADA: OI MÓVEL S/A
V O T O No 40218
Telefonia. Prestação de serviços. Alegada negativação
indevida
por
débito.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade. Sentença que julgou improcedente a
pretensão.
Relação
contratual
entre
as
partes
demonstrada pela ré. Débito negativado por conta
pendente ao tempo da vigência do contrato. Cópia da tela
de sistema interno da ré que, na hipótese, é admitida
como controle de faturamentos e pagamentos dado o
histórico da relação então estabelecida entre as partes.
Sentença mantida. Litigância de má-fé confirmada.
Apelo improvido.
1. Apela Elias Nogueira Guimarães da r. sentença
que julgou improcedente a ação que move em face de Oi Móvel S/A em
que pretende a declaração de inexigibilidade de débitos pelos quais seu
nome foi negativado e indenização por danos morais, além de condená-
lo como litigante de má-fé. Alega o recorrente, em suma, que a
negativação foi realizada por erro da ré, pois não teve relação jurídica
com a ré, e que não litiga de má-fé. Daí pede a inversão do resultado do
julgamento para que seja acolhida sua pretensão inicial e o afastamento
da sua condenação como litigante de má-fé. Recurso tempestivo e sem
preparo, mas regularmente. Contrarrazões pela manutenção do julgado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Helmer Augusto Toqueton Amaral não merece reforma.
No caso, a ré apresentou documentação da relação
contratual estabelecida entre as partes para prestação de serviço de
telefonia. Forneceu o número da linha, extratos de fatura de serviços
prestados e o endereço de cadastro fornecido pelo autor ao tempo da
vigência da relação estabelecida. Ademais, defendeu a legitimidade da
negativação em razão da inadimplência que levou ao cancelamento do
serviço.
Na réplica, o autor apenas insistiu na alegação de
que não teve relação contratual com a ré. Note-se que, na contestação,
até cópia do documento RG do autor foi apresentado para comprovar o
cadastro do cliente, porém o autor da ação nem sequer impugnou a
veracidade do documento juntado.
Serviços de telefonia são celebrados verbalmente na
maioria dos casos, valendo, portanto, a boa-fé objetiva entre as partes
para a dinâmica do negócio.
A ré cuidou de fazer as provas que estavam a seu
alcance. Apresentou todos os serviços que foram prestados ao autor
enquanto vigeu o contrato entre as partes, forneceu o endereço que
estava cadastrado como sendo do apelante, apresentado conversa
gravada com pessoa que atendeu a ligação e confirmou a residência do
autor ao tempo da vigência do contrato1. Assim, a partir do momento em
que a prestadora de serviços apresentou as provas que tinha, contrários
aos fatos alegados na inicial, cabia ao autor infirmá-las, mas quedou-se
inerte quanto a isso.
Atribuir à ré a demonstração de que o autor nada lhe
deve é exigir a produção de prova diabólica. Daí entender-se que, neste
1(https://drive.google.com/file/d/14zF0F8qnSr7IE1HGbVH1_znAqwuRQ9p5/view?usp=sharing)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
caso, a tela do sistema interno de controle da ré vale como demonstração
de controle de serviços faturados e dos respectivos recebimentos.
A ré não praticou nada além do exercício legal de
seu direito.
A partir do momento em que a autora não cumpriu a
determinação de se manifestar sobre qual seria seu endereço ao tempo
dos serviços de telefonia prestados, o que seria muito simples de atender,
deixou de cooperar com a instrução do processo e deu azo à
compreensão de que litiga com má-fé, uma vez que negou o vínculo
contratual, mas quando houve prova da relação estabelecida entre as
partes, de modo evasivo, apenas alegou que não existia relação
contratual.
Portanto, a r. sentença recorrida fica mantida pelos
seus próprios fundamentos e os que ora lhe são acrescidos, ratificando-
se a condenação do apelante como litigante de má-fé.
Em razão do disposto no art. 85, § 11, CPC,
majoram-se os honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00, ressalvada a
suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator